Tribunal: STF
Processo: HC 189046
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA IRREPETÍVEL: ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO DE PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Osmar Soares da Silva Junior, em benefício de Kelvin Rennan Pereira dos Santos, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao Recurso Especial n. 1.836.118/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, juntamente com outros três corréus, sendo posteriormente condenado por organização criminosa e furto qualificado (§ 2°do art. 2º da Lei n. 12.850/13 e inc. IV do § 4° do art. 155 do Código Penal) à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime semiaberto.
    Consta da denúncia que o paciente e demais acusados teriam praticado as seguintes condutas delituosas: “(a) subtração de valores mediante destruição de obstáculo (explosão de caixas eletrônicos) e concurso de agentes, (b) posse de arma de fogo, munição e emprego de acessórios explosivos ou incendiários sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e (c) constituírem e integrarem organização criminosa, associando-se, de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais”.
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação do paciente para decretar sua absolvição, com fundamento no inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal, por concluir que as interceptações telefônicas não teriam sido confirmadas por outros meios de prova. 
    4. Houve recurso especial interposto pelo Ministério Público de São Paulo, provido por decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, da qual se extrai:
    “(...) Cumpre ressaltar que, de fato, os elementos informativos colhidos na fase investigatória devem ser reproduzidos em juízo para que o magistrado possa neles fundamentar a sentença condenatória. 
    Todavia, há determinados procedimentos que não podem ser reproduzidos, submetendo-se ao contraditório diferido, ou seja, postergado, não sendo exercido no momento da produção da prova. 
    Trata-se, em suma, das provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas, que são aquelas que não permitem reprodução em juízo. Nesses casos, embora produzidas extrajudicialmente, pode o magistrado basear nelas a sua decisão. 
    Desse modo, em se tratando de interceptações telefônicas feitas anteriormente ao curso do processo criminal, essas caracterizam-se como provas essencialmente cautelares e não repetíveis que, submetidas ao crivo do contraditório, revestem-se de amplo valor probatório. A corroborar esse entendimento: (…)
      Ressalte-se, que, no caso, as mencionadas interceptações telefônicas, as quais demonstram, à toda evidência, a prática dos crimes atribuídos aos recorridos, uma vez submetidas ao contraditório, na fase judicial, com todas as garantias inerentes ao processo penal, a defesa não logrou êxito em desconstituí-las. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer que as interceptações telefônicas feitas anteriormente ao curso do processo criminal caracterizam-se como provas essencialmente cautelares e não repetíveis que, submetidas ao crivo do contraditório, revestem-se de amplo valor probatório e, assim, restabelecer a sentença condenatória.
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 3).
    Contra a decisão foi interposto recurso extraordinário, não conhecido pela ausência de exaurimento das instâncias processuais (Súmula n. 281/STF), com posterior determinação de certificação do trânsito em julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, não cabe agravo regimental, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1º, e 1.042 do Estatuto Processo Civil. 2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não conhecido”. 
    Contra a decisão monocrática de provimento do recurso especial da acusação foi impetrado o presente habeas corpus, nele se alegando que no julgado se “ofendeu a integridade da Constituição Federal, especificamente por expresso óbice da Súmula 279 desse Tribunal”, além da Súmula n. 7/STJ. 
    Assevera o impetrante que, no tribunal de origem, “os Desembargadores, em momento algum, afirmaram que as interceptações telefônicas deveriam ser repetidas em juízo, pelo contrário, o que fizeram foi a valoração das provas, chegando à conclusão de que aquela prova (escutas telefônicas) EM CONFRONTO COM AS DEMAIS, NÃO SERIA SUFICIENTE PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS“.
    Sustenta que “as interceptações isoladas não poderiam se constituir em único meio probatório, sendo certo que foram as únicas provas produzidas durante toda a fase investigativa e também durante a instrução. E mais, é fato que as interceptações telefônicas são meios de obtenção de outras provas, ou seja, serve ao propósito de encontrar OUTRAS PROVAS fato que não ocorreu nos autos“. 
    É o requerimento e o pedido:
    “(...) requer-se, seja concedida medida liminar para que seja recebido o presente com efeito suspensivo, evitando-se o encarceramento do paciente até o julgamento de mérito da impetração. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a ordem de segregação, anulando-se a decisão do STJ por infringir a sumula 279 dessa corte, mantendo-se, assim, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao Recurso Especial n. 1.836.118/SP, para restabelecer a sentença condenatória do paciente.
    Contra essa decisão monocrática a defesa optou por interpor diretamente recurso extraordinário, não conhecido (Súmula n. 281/STF), com certificação do trânsito em julgado da condenação.
    6. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado por determinação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II-A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.
    8. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, ao julgar o recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade reexaminando a prova dos autos, apreciando questão estritamente de direito, relacionada à interpretação do art. 155 do Código de Processo Penal e o enquadramento das interceptações telefônicas à exceção contida na parte final daquele dispositivo quanto às provas cautelares não repetíveis:
    “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. 
    8. Em referência às provas colhidas exclusivamente em inquérito policial, o tribunal de origem citou aquele dispositivo para afastar a força probatória das interceptações telefônicas, assentando:
    “(...) Certo é que a N. Magistrada, de maneira cuidadosa e fundamentada, entendeu a suficiência dos elementos diante das interceptações telefônicas transcritas nos autos, das condenações dos réus em outros feitos por crimes relacionados à organização criminosa ora debatida e também do teor da colaboração premiada e da fala de Érica Cristina dos Santos, namorada do réu Tiago. 
    Há de se ressaltar, no entanto, que todas as provas ali apontadas com exceção dos éditos condenatórios que, exarados em outros feitos, não bastam por si só à manutenção da condenação ora decretada foram produzidas na fase investigativa, não havendo qualquer elemento concreto que os corroborasse sob o crivo do contraditório. 
    Com efeito, não se olvidando que as conversas degravadas constituem elemento importante no deslinde do feito, é de se ver que não foram elas confirmadas perante o N. Juízo a quo, sendo certo que a mera oitiva dos agentes da lei que a realizaram supriria tal deficiência, já que necessários maiores esclarecimentos, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sobre o motivo da adoção da medida, bem como das conclusões a que chegaram a partir dos diálogos interceptados e da certeza quanto à identidade dos interlocutores. (…)
      Assim, o texto legal, reconhecendo entendimento que há muito fora consagrado pelos nossos Tribunais, proíbe que o juiz forme sua convicção exclusivamente com base nos elementos contidos no inquérito policial. Logo, e em sentido contrário, permitido é concluir que a condenação com base exclusivamente nos elementos do inquérito policial é condenação contrária ao texto legal. 
    Diante desse contexto, e vez mais respeitada doutas opiniões em sentido contrário, imperioso o desate absolutório, vez que embora induvidosa a existência material do delito, o mesmo não se afirma no tocante à autoria, sendo certo que ninguém pode ser condenado sem que haja demonstração segura de que realizou a conduta que lhe foi atribuída na exordial. 
    Ante todo o exposto, dá-se provimento aos recursos para decretar a absolvição dos apelantes, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”. 
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, afirmou que, “em se tratando de interceptações telefônicas feitas anteriormente ao curso do processo criminal, essas caracterizam-se como provas essencialmente cautelares e não repetíveis que, submetidas ao crivo do contraditório, revestem-se de amplo valor probatório“.
    Mencionando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se harmoniza, no item, com o entendimento deste Supremo Tribunal, asseverou o Ministro Relator que “já decidiu pela licitude da ´interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso (Inq nº 2.424/RJ, Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/3/10)” (RHC n. 132.115/PR, de que foi Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 19.10.2018). Nesse mesmo sentido:
    “(...) Na hipótese sub examine, restou assentado que “relativamente à força probatória dos documentos encartados no processo administrativo, considerando o disposto no artigo 155 do CPP, faz-se importante ressaltar que a prova documental (ou até mesmo a pericial) produzida durante a fase investigativa ou procedimentos administrativos, como na espécie, não repetida em juízo, pode e deve ser utilizada pelo julgador, exclusivamente, para fins de embasamento do decreto condenatório, tendo em vista que, nessa espécie de prova, o contraditório é diferido ou postergado para momento posterior à instauração da ação penal, tendo a defesa possibilidade de contraditar os elementos constantes do inquérito ou procedimento administrativo”. 
    Dessarte, verifico que o decisum objurgado não diverge da orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser possível a condenação fundamentada em elementos colhidos em inquérito, desde que, durante a instrução criminal, seja devidamente exercido seu amplo direito de defesa, com observância do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido: 
    “(...) III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ademais, firmou-se no sentido de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie), e é válida a “prova feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial” (HC 82.622/SP, Rel. Min. Carlos Velloso). Trata-se, contudo, de matéria a ser examinada em sede própria. IV – Habeas corpus não conhecido” (HC 114.592, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/03/2013). 
    “Habeas corpus. Processual Penal. Roubo qualificado. Artigo 157, § 2º, II, do Código Penal. Condenação. Nulidade. Reconhecimento pretendido, sob o fundamento de que se baseou exclusivamente em elementos de informação do inquérito policial. Decisão, todavia, transitada em julgado. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. Elementos de informação do inquérito que se harmonizam com as provas colhidas sob o crivo do contraditório. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal. Meio inidôneo para o revolvimento do conjunto fático-probatório e a aferição de sua suficiência ou insuficiência para a condenação. Extinção do writ, por inadequação da via eleita. 1. É firme o entendimento, no Supremo Tribunal Federal, de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal nem constitui meio adequado para o revolvimento do conjunto fático-probatório, no intuito de se aferir sua suficiência ou insuficiência para a condenação. Precedentes. 2. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes. 3. Habeas corpus extinto, por inadequação da via eleita” (HC 125.035, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 08/04/2015). 
    Destarte, a condenação da paciente encontra-se amparada por provas antecipadas e não repetíveis colhidas em fase administrativa, e submetidas ao contraditório postergado. (…)
    Por fim, cumpre esclarecer que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. (…)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF” (HC n. 187.716, de que foi Relator o Ministro Luiz Fux, DJE de 30.6.2020).
    10. Não se verifica, portanto, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal autorizativo da superação dos óbices processuais apontados para o prosseguimento da ação, com a concessão da ordem de ofício.
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, considerados os óbices apontados ao prosseguimento desta ação constitucional, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora